Tribunal: TJDFT
Processo: 0731444-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. EXCLUSÃO DE PARTE NO CURSO DO PROCESSO. DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que, no curso da demanda, excluiu o DF do polo passivo, avançando no exame do mérito.
2 – Agravo de instrumento. Exclusão de parte no curso da demanda. Exame do mérito. No sistema dos Juizados Especiais, ressalvadas as questões incidentais que possam interferir no andamento do feito, as demais serão decididas na sentença (art. 29, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009). Configura erro de procedimento a decisão que, no curso da demanda, exclui do polo passivo parte sem se ater aos aspectos processuais, mas incursiona na questão de mérito, afastando-a por ausência de responsabilidade. A decisão impugnada consigna que ficou “demonstrado que o DF não atuou na divulgação de dados sigilosos da autora, não cabendo a sua indicação no polo passivo da demanda[...]”. Tal afirmação desconsidera a alegação da autora de que o segundo réu acessou a tela de computador no próprio hospital mantido pelo primeiro réu, sem que o primeiro réu, que tem responsabilidade objetiva pelo fato (art. 37, § 6o da CF), tenha impedido. Nesse contexto, embora a decisão impugnada afirme que o DF foi excluído do polo passivo, na prática houve rejeição da pretensão em face do ente público. Para que a parte autora não tenha impedido o seu direito a um pronunciamento de mérito em face do Distrito Federal é necessário que seja julgado por sentença, e com apreciação das provas pertinentes, sem o que se vislumbra violação à garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5o., inciso XXXV da CF). Agravo de instrumento a que se dá provimento para manter o Distrito Federal no polo passivo da demanda, até ulterior pronunciamento judicial por sentença de mérito.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.
E